Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-44.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003254-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA THAIS DELACIO - CPF: 397.390.328-00 (ADVOGADO), WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (EMBARGANTE), JURACY KNUPPEL FERNANDES - CPF: 289.972.018-08 (EMBARGANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (EMBARGADO), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES (EMBARGANTE), WAGNER GOMES FERNANDES - CPF: 058.497.448-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY KNUPPEL FERNANDES - CPF: 289.972.018-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 110.561.648-75 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MEIO DE DEFESA ADEQUADO É A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EMBARGOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de cumprimento de sentença, o meio de defesa adequado é a impugnação, conforme previsto no art. 525 do CPC ou até mesmo arguição de
exceção de pré-executividade.

Desse modo, deve ser conferido efeito translativo ao recurso para que os embargos à execução sejam extintos, nos termos do artigo 487, inciso IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003254-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES E OUTRO

AGRAVADOS: GLACI MARIA CABRAL SERAFINI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES
e
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que, nos autos dos
Embargos à Execução nº. 1032926-25.2023.8.11.0003,
ajuizada em face de

DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
, indeferiu o efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que “
Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução que foram opostos pelos Agravantes nos autos do cumprimento de sentença, cuja execução soma mais de 74 milhões de reais em valores atualizados, o que impede o exercício do direito de defesa dos agravantes para garantir o juízo com valores exorbitantes
” (sic).

Defendem que “
O único bem deixado pelos Espólios, ora agravantes, foi o imóvel sobre o qual recaiu a penhora na execução, que serve como moradia da entidade familiar, sendo notória a falta de recursos suficientes para a garantia do juízo, além da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, diante do prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel
” (sic).

Argumentam que “
o valor atualizado da execução em mais de 74 milhões de reais impede o direito dos agravantes ao exercício do contraditório e da ampla defesa com a atribuição do efeito suspensivo, por não possuírem condições de garantir o juízo, muito embora presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conforme determina o §1º do art. 919 do CPC
” (sic).

Afirmam que “
o único bem deixado pelo Espólio é um imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, sobre o qual recaiu a penhora na presente execução
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo aos embargos (Id. 203594194).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 01/03/2024, por esta Relatoria (Id. 203838191).

Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração (Id. 204842691), argumentando, em síntese, que “
o cerne da controvérsia envolve a insuficiência de patrimônio para a garantia da execução, que permite exceção à regra ao dispositivo legal
” (sic), pelo qual requereram que seja sanada a omissão e eliminada a contradição da r. decisão embargada, determinando-se a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os agravados manifestaram-se no Id. 206322196.

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 202388662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES
e
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
opuseram os embargos à execução em desfavor de
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
, que foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.

Infere-se que o título executado nos autos de origem relaciona-se à
sentença
proferida no bojo da ação de reintegração de posse julgada procedente em 17/10/1980, onde determinou-se a reintegração de posse da área esbulhada, condenando os réus agravantes ao pagamento de perdas e danos, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Transitada em julgado o feito, iniciou-se a fase de
cumprimento de sentença
.

Ocorre que as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidos pelo executado nos próprios autos, a teor do art. 518 do CPC.

Ademais, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC), podendo alegar:

“Art. 525. (...)

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Não bastasse isso, a arguição de impenhorabilidade de bem de família pode ser suscitada diretamente no processo de execução, por meio de
exceção de pré-executividade
.

Dessa forma, a oposição de embargos à execução, para suscitar a impenhorabilidade do bem de família se mostra inaplicável no presente caso, razão pela qual sequer é possível aferir os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. O art. 525 do CPC dispõe claramente que, quando se trata de Cumprimento de Sentença, o meio de defesa adequado é a Impugnação
. Assim, a apresentação de Embargos à Execução configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”
(TJ-MT 00145857220178110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INTERPOSIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO
- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 520, § 1º E 525 CPC – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil prevê expressamente que, no cumprimento de sentença, a forma de defesa do executado é a impugnação (artigos 520, § 1º e 525), configurando-se erro grosseiro a oposição de embargos à execução.
Inviável aplicar o princípio da fungibilidade, pois a oposição dos embargos à execução configura erro grosseiro, inescusável, diante da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível no cumprimento de sentença
.”
(TJ-MT - AC: 10093848820178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Os embargos à execução opostos pelos agravantes executados, disciplinados nos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil, constituem meio de defesa próprio das execuções de
título extrajudicial
, do que não cuida a espécie.

O Código de Processo Civil prevê expressamente que no cumprimento de sentença a forma de defesa do executado é a impugnação (art. 520, § 1º), configurando-se erro grosseiro a oposição de embargos à execução.

Desse modo, aplico o
efeito translativo e
JULGO EXTINTA
os embargos à execução
, sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos 487, inciso IV, do CPC
, restando, por isso,
prejudicado o presente agravo, bem como os embargos de declaração
. Por consequência, condeno os embargantes/recorrentes ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024